Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-55.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos indevidos em benefício previdenciário. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi reconhecida, com base na falha na prestação do serviço e na fraude comprovada por laudo pericial. Perícia grafotécnica. Restituição em dobro. A modulação dos efeitos da restituição em dobro foi

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos indevidos em benefício previdenciário. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi reconhecida, com base na falha na prestação do serviço e na fraude comprovada por laudo pericial. Perícia grafotécnica. Restituição em dobro. A modulação dos efeitos da restituição em dobro foi aplicada conforme entendimento do STJ, sendo devida apenas para descontos realizados após 30/03/2021. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.